Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-39.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005629-39.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE EDISON GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 062.430.041-20 (RECORRENTE), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), NATHALIA DOS SANTOS COSTA - CPF: 145.299.787-02 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1005629-39.2020.811.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Parte Recorrente(s):
DECOLAR. COM LTDA

Parte Recorrida(s):
JOSÉ EDISON GOMES DE OLIVEIRA NETO, NATHALIA DOS SANTOS COSTA E AZUL LINHAS AÉREAS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo
comprovação do
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, que serão fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano, pois
é parte integrante da cadeia de consumo, notadamente quando incumbia a ela realizar a remarcação solicitada pela consumidora.

Quantum
indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada Decolar em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a
pretensão inicial, condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora por estar grávida na ocasião, em razão da ausência de notificação do cancelamento dos voos dos autores.

Os requerentes informam que adquiriram passagens aéreas com saída de Cuiabá no dia 04/07/2020, às 05h30, para Campo Grande, e retorno previsto para 18/07/2020, às 7h25, para comparecerem ao casamento de ente familiar.

Sustentam que foram notificados acerca da alteração do voo n. 2567 atinente ao retorno de Campo Grande à Cuiabá. Assim, no dia previsto para o embarque se deslocaram de Cáceres, cidade onde residem, à Cuiabá para dar início à viagem.

Contudo, ao chegarem ao aeroporto, depararam-se com os guichês da companhia aérea vazios, sem a informação do voo de n. 2562 no painel de itinerários.

Aduzem que tentaram obter informações com os prepostos da companhia aérea, porém, sem sucesso, de modo que entraram em contato com a ré Decolar por meio de ligação telefônica e foram orientados a aguardarem até às 8h da manhã para que pudessem solucionar o problema.

Por fim, noticiam que após diversas tentativas de solucionarem a celeuma, solicitaram o cancelamento dos bilhetes aéreos junto à ré Decolar, desistindo da viagem programada.

A empresa Decorlar, ora Recorrente, defende, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, pugnando, no mérito, pela reforma da sentença, pela ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, além da suposta ausência de aplicação das normas previstas nas Leis ns. 14.034/2020 e 14.046/2020.

As partes recorridas defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

Ao contrário do que defende a recorrente, está evidente nos autos que a mesma possui obrigação de indenizar e/ou restituir eventuais valores aos consumidores, uma vez que é responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.

Além disso, a situação vivenciada não é atingida pela exceção prevista no art. 5o da Lei n. 14.046/2020, mormente porque os reflexos ocasionados pela pandemia da COVID-19 podem até
justificar eventual alteração e/ou cancelamento do voo. No entanto, tal fato, por si só, não exclui o dever das rés de prestar o serviço na forma contratada e dentro dos preceitos estabelecidos no CDC, tais como informações claras e assistência adequada aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o do CDC.

No caso destes autos, os autores adquiriram passagens aéreas e sequer foram notificados acerca do cancelamento do voo de ida, com saída de Cuiabá e destino a Campo Grande, em fragrante afronta ao disposto na
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC -
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2o que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrente não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange à notificação sobre o cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços da recorrida, e consequentemente o dever de reparar os danos
morais
.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA.
VOO
CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DOS
REFLEXOS
DA
PANDEMIA
DA
COVID19
.
FORTUITO

EXTERNO
.
INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em
razão
de
cancelamento
de
voo
.
Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a
notificação

prévia
do consumidor acerca do
cancelamento
do
voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as
disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias
em
razão
da
pandemia
do
COVID
-
19
) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de
defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000124-39.2021.8.11.0004, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Assim, sobre os danos morais fixados, correta a sentença em reconhecê-los, pois os requerentes foram submetidas a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas rés
,
o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, entendo que a fixação, em sentença, dos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022